Tribunal: TJES
Processo: 5011408-94.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011408-94.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.
RECORRIDO: IZABEL CRISTINA PELICAO
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
50
11408-94.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
DECOLAR. COM LTDA.

RECORRIDO:
IZABEL CRISTINA PELICAO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
DECOALR.COM

(ID 2005053), em face da sentença proferida pelo
5
o
Juizado Especial Cível de
Vitória
, que
condenou a parte ré ao pagamento solidário da quantia de R$ 3.050,34 (três mil e cinquenta reais e trinta e quatro centavos), a título de danos materiais e ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais causados a parte autora.

O
recu
r
so fo
i
apresentado dentro do prazo legal
e encontra-se preparado.

Contrarrazões de
IZABEL CRISTINA PELICAO

(ID 2005057),
em que sustentou que o recurso interposto pela ré não merece ser provido
.

É o relatório, passo a decidir.

Inicialmente, passo a análise da preliminar de ilegitimidade passiva.

A legitimidade é condição da ação pela qual se afere a pertinência su
bjetiva da parte em relação à demanda. A sua análise, porque referente à admissibilidade, deve ser realizada em estado de asserção.

Como ensina José Roberto dos Santos Bedaque, a legitimidade não se confunde com a titularidade do direito, na medida em que
“é aferida com base no direito substancial afirmado pelo autor, não na sua efetiva existência,” (BEDAQUE, José Roberto dos Santos.
E
fetividade do Processo e Técnica Processual. São Paulo: Malheiros: 2006, p. 281).

Nos termos da jurisprudência consagrada do STJ, “as condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória” (REsp 1662847/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017).

Em que pesem as alegações da recorrente, entendo por necessária a aplicação da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser analisadas à luz da narrativa descrita na inicial. Assim, tendo em vista a relação jurídica entre as partes, evidenciada pela atividade comercial exercida pela empresa recorrente, vejo que esta é legitima para figurar no polo passivo.

Superadas as prel
iminares, passo a analisar o mérito recursal.

É incontroversa a relação consumerista
entre
a
passageira e a
agência d
e viagens
, de modo que o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado
.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se é devido o pedido de ressarcimento imediato do valor os danos materiais e cabimento do pedido de danos morais.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva das requeridas, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Deste modo, a controvérsia em deslinde será
analisada com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC), Código Civil (CC) e Constituição Federal da República (CF).

Analisando detidamente os autos e as provas colacionadas, tenho que a sentença deve ser mantida, conforme passo a explicar.

De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “o fornecedor responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ademais, o §3º do art. 14 do CDC, prescreve que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que: (i) tendo prestado o serviço o defeito inexiste ou (ii) a culpa exclusiva do consumidor ou terceiro.

Portanto, para restar configurado o dever de indenizar do fornecedor de serviços, será necessária a presença dos requisitos de conduta, dano e nexo de causalidade.

Pois bem.

Na exordial, a autora sustenta que
realizou a compra junto a empresa recorrente, das passagens aéreas para viagem internacional,
durante o
período de 10/04/2020 a 25/04/2020, a ser realizada pela companhia Alitalia, primeira requerida, tendo despendido o valor de R$3.366,00 (três mil e trezentos e sessenta e seis reais).

Entretanto, no mês de março de 2020, com o avanço da pandemia pelo vírus COVID-19, houve o fechamento de aeroportos e consequentemente, o cancelamento de voos pelo Brasil e o mundo.
Sendo assim, a parte autora não conseguiu embarcar na data marcada, tendo suas passagens canceladas.

Ante o ocorrido, alega a autora ter
buscado reaver os valores d
esembolsados
com a empresa recorrida, a qual se pronunciou no sentido de devolver os valores
,
nos termos
estabelecido pela Medida Provisória 925/2020,
isto é, no prazo de 12 (doze) meses. Todavia, apesar d
e
a agência ter aprovado o reembolso da quantia, em até três faturas seguintes, o valor não foi creditado na conta da autora,
motivo pelo qual a presente ação foi ajuizada
.

Em contestação, a ré
DECOLAR.COM
sustenta, em síntese,
que já foi efetuado o cancelamento da compra e o estorno da quantia requerida,
conforme os preceitos da MP nº 9
25
/2020
, bem como a ausência de solidariedade na cadeia de turismo.

S
abe-se que com o advento da pandemia do COVID-19, houve a edição da
Lei nº 14.034, de 5 de agosto de 2020,
decorrente da MP nº 925/2020,
que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia,
e
stabelece
ndo
medidas temporárias para enfrentamento da pandemia,
como a fixação do
prazo de 12 meses para restituição de valores desembolsados na compra de passagens aéreas aos consumidores.

No caso dos autos, verifica-se que a autora realizou o pedido de cancelamento das passagens durante a vigência da MP
nº 925/2020.
Todavia, até o presente momento não teve o valor creditado em conta
.

Dessa forma, ante
as provas juntadas aos autos,
notadamente, quanto a data dos voos cancelados (
10/04/2020
e
25/04/2020
)
,
entendo que
o prazo
estabelecido na legislação
não foi respeitado
pela empresa recorrente.

Sendo assim, considerando que a empresa recorrente não efetuou o pagamento
d
a restituição dos valores pagos dentro do prazo estabelecido de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado,
é evidente o dever da ré de indenizar de forma imediata a autora, no montante correspondente aos danos materiais.

Ademais, evidencia-se, nesse caso, a ocorrência de ato ilícito, capaz de gerar os danos morais, conforme pretendido pela autora/recorrida.

Isto é, embora a empresa de viagens tenha deferido o pedido de restituição de valores, nos moldes
determinados
Lei nº 14.034, de 5 de agosto de 2020,
decorrente da MP nº 925/2020,
não efetuou o estorno.

Assim, houve retenção indevida de valores pelas rés, de modo a ser cabível o pedido de danos morais, em decorrência desse fato, sendo corretamente analisado pelo juízo primevo, senão vejamos:

“
Quanto ao pedido de danos morais, verifico que as circunstâncias narradas configuram danos morais, pois a conduta das requeridas de não cumprirem o disposto no Código de Defesa do Consumidor trouxe danos morais à requerente, que além de não receber o estorno da quantia paga em tempo razoável, não teve solução satisfatória do problema.

A conduta das rés é evidentemente inaceitável e gera a indenização pelos danos morais requeridos. O dano é evidente, já que a parte autora permaneceu sem solução para o problema por considerável período. O nexo de causalidade decorre da conduta de não prestar atendimento satisfatório ao consumidor com a restituição imediata do valor pago.

Imperioso consignar que na data do pedido de cancelamento das passagens aéreas estava vigendo a MP 945/2020 que estabeleceu medidas temporárias para enfrentamento da pandemia da Covid-19, fixando prazo de 12 meses para restituição de valores desembolsados na compra de passagens aéreas aos consumidores”.

Além disso, entendo que o
quantum
fixado a títulos de danos morais atende aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se as particularidades do caso concreto no qual a recorrida não teve
a restituição dos valores no
prazo
indicado pela recorrente.

Ainda, ressalta-se que, s
egundo a orientação doutrinária e jurisprudencial,
o
quantum
indenizatório

possui a
finalidade de compensar a sensação de dor da vítima e, ao mesmo tempo, produzir no causador do mal impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado.

D
o

exposto,
CONHEÇ
O
DO RECURSO
E NEGO-
LHE
PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em
1
5
%
(
quinze
por cento)
do valor da
condenação
, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

*

*

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA:
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
:
- Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995. Condenar ainda a Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em
1
5
%
(
quinze
por cento)
do valor da
condenação
, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.